Tribunal: TJSP
Processo: 0002982-41.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação criminal – Tentativa de Furto – Absolvição – Reconhecimento da ausência de provas ou da atipicidade pelo Princípio da insignificância – Descabimento - Pena e regime bem aplicados – Conversão em restritiva de direitos – Descabimento - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002982-41.2014.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ODAIR
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002982-41.2014.8.26.0084 -Voto no 14076
2
Apelação Criminal no 0002982-41.2014.8.26.0084
Apelante ODAIR DA SILVA
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Campinas
Voto no 14076
Apelação criminal Tentativa de Furto Absolvição
Reconhecimento da ausência de provas ou da atipicidade
pelo Princípio da insignificância Descabimento - Pena
e regime bem aplicados
Conversão em restritiva de
direitos Descabimento - Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença às fls. 157 seguintes,
acrescenta-se que o M.M. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Campinas, dra. Viviani Dourado Berton Chaves, julgou
procedente a ação penal para condenar ODAIR DA SILVA à pena de
11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 05 dias-multa, no piso, por incurso nas penas do art. 155,
§4o, I, c.c. art. 14, II, do Código Penal.
Agora, insurge-se o réu pleiteando a absolvição. Alega,
para tanto, a insuficiência de provas.
Subsidiariamente, discorre sobre a atipicidade da conduta
com base no Princípio da Insignificância.
Contrarrazoado o recurso, o parecer da D. Procuradoria
Geral de Justiça, é pelo não provimento.
É o relatório.
A insurgência não merece prosperar, sendo que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002982-41.2014.8.26.0084 -Voto no 14076
3
questões trazidas na apelação já haviam sido devidamente enfrentadas
quando da prolação da sentença e foram, novamente, afastadas pelo
representante do Ministério Público.
As
teses
apresentadas
já
têm
posicionamento
sedimentado nesta C. Câmara restando, agora, pouco a se acrescentar ao
julgado combatido.
Odair foi surpreendido quando, em concurso de agentes
com outro indivíduo não identificado e mediante rompimento de
obstáculo, tentava subtrair cabos de energia pertencentes ao aeroporto de
Viracopos.
Durante a ação, porém, um vigilante que passava pelo
local percebeu a movimentação e acionou o apoio de outras viaturas.
Ao perceberam que seriam abordados, os furtadores
correram, mas Odair acabou detido. No local, foi apreendido um alicate.
Ouvido em juízo, o réu negou a acusação.
Disse que estava indo ao caixa eletrônico para sacar
algum dinheiro, pois aquele era o único terminal que funcionava naquele
momento. No caminho, porém, parou para urinar e foi surpreendido
pelos vigilantes do local.
A negativa não convence.
A testemunha Valter contou que foi acionado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002982-41.2014.8.26.0084 -Voto no 14076
4
vigilante Devair, que percebeu a atuação do réu e solicitou apoio. Disse
que quando chegou o acusado já estava detido e tinha consigo um
alicate.
Embora não tenha sido Valter a pessoa que presenciou a
tentativa de subtração, é certo que ele teve contato com o acusado e a
pessoa que o deteve logo após os fatos e ratificou as informações que
haviam sido colhidas por ocasião do inquérito policial.
De se observar que o réu foi surpreedido em plena ação e
tinha consigo um alicate. Ademais, a qualificadora de rompimento de
obstáculo está demonstrada pelo laudo pericial de fls. 40/48.
Assim, não parece crível que os responsáveis pela
segurança do local tivessem se equivocado tão gravemente e confundido
o recorrente
que alegou que somente estava urinando em local
inapropriado com alguém que estava ali a praticar um crime.
A prova pode não ser farta, mas é segura e suficiente.
No mais, andou bem a magistrada ao afastar o concurso
de agentes, já que a circunstância não foi devidamente narrada pela
testemunha.
Nesse cenário, o enquadramento da conduta ao tipo penal
do furto tentado é inconteste.
Assim, a tese da insuficiência probatória não merece
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002982-41.2014.8.26.0084 -Voto no 14076
5
Enquadrada a conduta na figura prevista no artigo 155
do Código Penal, não há que se falar em absolvição por atipicidade.
O crime de bagatela, ou o denominado princípio da
insignificância, não tem previsão no ordenamento jurídico pátrio, sendo,
portanto, inaplicável.
Ainda, embora a res furtiva tenha sido avaliada em R$
18,00 o metro quadrado, é de se ter em conta, que nesse tipo de delito,
vários metros são subtraídos de uma só vez e a ação normalmente gera
outros prejuízos, como a destruição de portões, grades, cercas, caixas de
armazenamento, além de, muitas vezes, interferirem na correta prestação
de serviços das empresas vítimas.
E mais, não há que se confundir coisas de pequeno valor,
com coisas de valor insignificante. Estes são os de valor nenhum e não
chegam a incomodar o patrimônio da vítima; aqueles representam
desfalque, prejuízo ou transtorno ainda que de pequena monta, tornando
típica a ação. Para estes últimos, a lei indica o privilégio do § 2o, do art.
155, do Código Penal, descabido, também, no caso, posto que o réu
ostenta diversos antecedentes criminais, o que revela, que faz ele do
crime seu meio de vida.
Mantida a condenação, a pena, que não foi questionada,
do mesmo modo, não comporta alteração.
Na fixação da base, o juízo partiu de 1/4 acima do
mínimo legal. A justificativa veio perfeitamente explicada tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002982-41.2014.8.26.0084 -Voto no 14076
6
Primeiro Grau anotado que o acusado ostenta péssimos antecedentes.
Na sequência, a reincidência gerou aumento de 1/6.
Na terceira fase, pela tentativa foi concedida diminuição
de 2/3.
Ausentes outras modificadoras, a reprimenda tornou-se
definitiva.
Considerada a multireincidência, foi eleito o regime
semiaberto, compatível o reiterado comportamento ilícito do réu.
Pelo mesmo motivo, fica afastada a possibilidade de
concessão de sursis ou substituição da corporal.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR